Tribunal: TJSP
Processo: 1041146-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO PRINCIPAL DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na inclusão do nome na SERASA e SPC por débito cuja origem desconhece e sem a notificação prévia determinada no CDC – ação procedente com apelo de ambas as partes, visando o requerido o prevalecimento do contrato de cartão de

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO PRINCIPAL DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na inclusão do nome na SERASA e SPC por débito cuja origem desconhece e sem a notificação prévia determinada no CDC – ação procedente com apelo de ambas as partes, visando o requerido o prevalecimento do contrato de cartão de crédito bem como do débito e a autora a majoração do indenizatório – inconformismo do requerido justificado tendo em vista que apresentou as faturas do cartão, comprovando habitualidade na utilização, inclusive com compras parceladas e pagamentos parciais, o que não condiz com qualquer tipo de fraude - negócio jurídico comprovado e cancelado o cartão por inadimplência – autora que não demonstrou quitação das obrigações – regularidade das negativações levadas a efeito – dívida mantida e dano moral não caracterizado - sentença reformada – ação improcedente – provido recurso do banco requerido – apelo da autora prejudicado.*